Tribunal: TJPA
Processo: 0808039-66.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808039-66.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA ALICE GOES NOGUEIRA, ALDEMIR COSTA SOUSA, LINDOMBERG NOGUEIRA SOUSA, MARIA LUANA NOGUEIRA SOUSA, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, ALDEMIR COSTA SOUSA, LINDOMBERG NOGUEIRA SOUSA, MARIA ALICE GOES NOGUEIRA, MARIA LUANA NOGUEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0808039-66.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELANTE/APELADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB/PA 3.312

APELADO/APELANTE:
MARIA ALICE GOES NOGUEIRA e OUTROS

ADVOGADO: FÁBIO LUIZ AMARAL FARIAS - OAB/PA 16.713

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTES E CABOS DE ALTA TENSÃO. MORTE DO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. PENSÃO MENSAL CABIVEL. RECURSO DOS AUTORES E DA PRESTADORA DE SERVIÇO ENDICON CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SE AJUSTAR O TERMO FINAL.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória decorrente do falecimento de LAURO MARCEL NOGUEIRA SOUSA, atingido por descarga elétrica provocada pelo rompimento de cabos de alta tensão pertencentes à concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resultando em condenação solidária desta e da prestadora de serviços ENDICON – ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de danos morais de R$ 50.000,00 para cada autor, danos materiais no importe de R$ 8.141,00 (despesas fúnebres e mais a motocicleta destruída pela alta tensão da rede elétrica) e, pensão mensal à genitora da vítima,

no importe de 1/3 da remuneração comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) determinar se há responsabilidade solidária entre a concessionária e a prestadora de serviços terceirizada;

(ii) verificar a razoabilidade do montante fixado para os danos morais e materiais;

(iii) avaliar a existência de condenação ultra petita quanto ao prazo da pensão mensal à genitora da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do Código de Defesa do Consumidor.

4. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de manutenção adequada da rede elétrica e sinalização de segurança, ensejando a condenação solidária da concessionária e da empresa terceirizada.

5. O montante fixado para os danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do evento e os impactos psicológicos sofridos pelos familiares da vítima.

6. Quanto à pensão mensal, verifica-se condenação ultra petita, ajustando-se o termo final para a data em que a vítima completaria 73 anos de idade, conforme pleito inicial dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o prazo da pensão mensal. Recursos dos autores e da prestadora de serviços conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva e solidária com empresa terceirizada por falha na prestação de serviços.

2. A fixação de danos morais deve observar a proporcionalidade, sem caráter punitivo desarrazoado ou enriquecimento sem causa.

3. É vedada condenação ultra petita, devendo o julgado observar os limites do pedido inicial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos pelos autores e por ENDICON

ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUÇÕES LTDA, bem como, em conhecer dar parcial provimento ao recurso interposto pela concessionária demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; ENDICON – ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e; MARIA ALICE GOES NOGUEIRA e OUTROS, objetivando a reforma da sentença de Id. 9631037 e 9631061, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar as requeridas:

1) no pagamento de danos morais aos autores

MARIA ALICE GOES NOGUEIRA e ALDEMIR COSTA SOUSA, fixados na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2)
pensão mensal vitalícia à autora MARIA ALICE GOES NOGUEIRA, até quando a vítima completaria 76 anos de idade, no valor equivalente a 1/3 da remuneração média da vítima nos últimos três meses; 3) indenizar o autor ALDEMIR COSTA SOUSA no importe de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de ressarcimento de taxa de sepultamento; 4) indenizar a autora MARIA LUANA NOGUEIRA SOUSA, no valor de R$ 1.800,00 referente as despesas de funeral, conforme documentos juntados com a inicial; 5) indenizar o autor LINDOMBERG NOGUEIRA SOUSA em R$ 6.301,00, referente a motocicleta destruída pela descarga elétrica.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde os autores alegam que o jovem LAURO MARCEL NOGUEIRA SOUSA, de 26 anos (filho e irmão dos autores), faleceu de maneira trágica na tarde de 26/12/2018, por volta das 16:30, quando trafegava pelo ramal na Comunidade de São Sebastião do Eixo Forte, rumo a Comunidade de Ponta de Pedras e, recebeu uma descarga elétrica de alta tensão, ocasionando mais de 90% de queimaduras na superfície corporal, devido ao rompimento e queda da fiação dos postes de alta tensão, tendo ainda a maior parte do corpo carbonizado.

Em sentença de id. 9631037 e 9631061, o Juízo entendeu que
as requeridas foram omissas quanto ao dever de manutenção da rede elétrica de alta tensão da localidade
e que a
responsabilização pelo evento danoso consistente na morte do filho e irmão dos autores se deu pela negligência das requeridas quanto à segurança do perímetro da sua rede elétrica, com a limpeza e indicação do perigo do local, além da não realização do corte de energia elétrica. Motivo pelo qual condenou de forma solidária, tanto a concessionária Equatorial, quanto a prestadora de serviço Endicon, à indenizar os autores MARIA ALICE GOES NOGUEIRA e ALDEMIR COSTA SOUSA (genitores do de cujus) pelos danos morais sofridos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); indenizar a autora MARIA LUANA NOGUEIRA SOUSA, irmã do de cujus, em R$ 1.800,00 referente as despesas de funeral; indenizar o autor ALDEMIR COSTA SOUSA no importe de R$ 40,00 referente a taxa de sepultamento e; pagar pensão vitalícia à autora MARIA ALICE GOES NOGUEIRA no valor equivalente a 1/3 da remuneração média da vítima da vítima nos últimos três meses, até quando a vítima completaria 76 anos de idade.

Irresignada, a concessionária EQUATORIAL interpôs recurso de apelação (id. 9631063), onde em apertada síntese, alega que a sentença é ultra petita, pois condenou a Apelante ao pagamento de pensão em quantia/montante superior à pleiteada pelos Apelados, na medida em que determinou que a indenização deve ser paga até a data em que a vítima completasse 76 (setenta e seis) anos, ou seja, 03 anos além do requerido pelos Apelados (73 anos de idade).

Alega que a responsabilidade pela inspeção, fiscalização, manutenção e poda de árvores na região era exclusiva da empresa ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (corré), de modo que não teria responsabilidade nenhuma pelos eventos narrados, bem como que inexiste a comprovação da ocorrência de ato ilícito/fato do serviço perpetrado pela Apelante, tampouco, nexo de causalidade entre o alegado dano e qualquer conduta imputável à Equatorial.

Defende a culpa exclusiva da vítima, que conduzia motocicleta sem a regular habilitação para tanto e em veículo com licenciamento atrasado, além da inexistência de comprovação de dependência econômica entre a Genitora e o falecido, bem como o descabimento e a desarrazoabilidade da indenização de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, interpôs recurso de Apelação no id. 9631044, onde alega em apertada síntese que é parte ilegítima para atuar no feito, uma vez que a Equatorial é pessoa jurídica que detêm contrato de concessão de serviço público federal e quem deve responder por supostos atos ilícitos no exercício da prestação de serviços públicos, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Alega ocorrência de FORÇA MAIOR que exclui a responsabilidade civil no caso em apreço, uma vez que as CHUVAS INTENSAS foram os fatos determinantes para a ocorrência do evento descrito na inicial, vez que a árvore não derrubaria a fiação, nem ocasionaria a queda desta ao chão, igualmente, a chave de desarme do sistema estaria apta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Os autores MARIA ALICE GOES NOGUEIRA, ALDEMIR COSTA SOUSA, LINDOMBERG NOGUEIRA SOUSA e MARIA LUANA NOGUEIRA SOUSA, interpuseram recurso de apelação no id. 9631070, onde alegam em apertada síntese que a condenação de danos morais está aquém do valor ao qual fazem

jus os Apelantes, devendo ser majorado para R$ 500.000,00, bem como que o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima e não de apenas 1/3 como foi determinado na sentença.

Contrarrazões recursais ofertadas por ENDICON – ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., no id. 9631074, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelos autores.

Contrarrazões recursais ofertadas pelos autores, nos id.s

9631058 e 9631060, onde se pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas demandadas.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

No caso em tela, é fato incontroverso entre as partes que o acidente de fato ocorreu, bem como que os cabos de energia atingiram a motocicleta e levaram a óbito o filho e irmão dos autores.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

Ademais, a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, os autores comprovaram, de forma satisfatória, que sofreram danos irreparáveis (óbito de seu filho – laudo necroscópico – Id. 9630868) devido a uma descarga provocada pelos fios de alta tensão da rede elétrica de responsabilidade da concessionária EQUATORIAL, onde o contato com a fiação carbonizou mais de 90% do corpo da vítima, que foi a óbito ainda no local, em decorrência do choque elétrico.

As testemunhas ouvidas em Juízo, afirmaram acerca da ausência de manutenção regular e de sinalização de
rede de alta tensão no local, além da falha no sistema de segurança da rede elétrica, que deveria ter desligado a alimentação elétrica da rede.

Acertada, portanto a decisão de primeiro grau quanto a responsabilização da Requerida pelo falecimento do filho e irmão dos autores.

Em relação a empresa terceirizada (Endicon), que atuava em nome da Equatorial, destaco que o art. 1.521 do CC/1916 já previa que, em caso de reparação civil por ato ilícito, o patrão, amo, comitente é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou por ocasião dele. Tal regra também encontra equivalência no art. 932, III, do CC/2002.

Ademais, decisão em sentido contrário - afastando a legitimidade passiva da tomadora de serviço - seria um estímulo à terceirização numa época em que essa forma de contratação está perdendo espaço nas empresas com vistas a reduzir queixas no atendimento e na própria prestação de serviço, aumentando o controle sobre sua qualidade.

Assim, a insurgência não merece prosperar, visto que a responsabilidade civil das empresas concessionárias prestadoras de serviço público é objetiva, a qual embora firmem contrato com empresa terceirizada mantém sua responsabilidade perante terceiro, vítima de ação ilícita em que culmina em prejuízo evidente.

Nesse contexto, destaco que a configuração da responsabilidade civil da Apelante prescinde da análise de culpa, sendo, ao revés, objetiva, conforme o texto do § 6.º, do artigo 37, da CF/88:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, o sistema processual civil oferece alternativa aquele que por força de contrato transfere a responsabilidade do dano eventualmente causado, contudo perante a vítima a proteção jurídica confere mediante a teoria do risco administrativo assumido pela concessionária.

No que tange a inversão do ônus da prova, a Lei nº 8.072 /90 ( Código de Defesa do Consumidor ), ao tratar da figura do consumidor, estabelece em seu art. 17 aqueles que serão considerados consumidores equiparados para fins de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, de maneira que, em se tratando de ação indenizatória por fato do produto, tendo sido vitimado o destinatário final na relação contratual, mostram-se os apelados/requerentes - genitores do adolescente falecido, que suportaram prejuízos decorrentes do evento danoso - detentores da condição de consumidor por equiparação (bystander), nos termos do que dispõe o art. 17 do CDC.

No caso em tela, tratando-se de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, a inversão é ope legis, pois decorre de norma expressa no artigo 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Deve-se ressaltar, ainda, que não se trata de prova diabólica, caberia a ré a demonstração de que teria garantido todas as condições necessárias para a instalação, operação, inspeção e manutenção das linhas de transmissão de energia, bem como conferir segurança às pessoas, todas elas, que de alguma forma possam ter contato com os equipamentos e/ou fiação que compõem a rede de alta tensão.

Neste sentido, o dever de
manutenção regular e de sinalização de
rede de alta tensão é inerente à atividade desenvolvia pela ré, o que inclui o serviço de manutenção da rede elétrica, a devida e necessária sinalização de perigo real ou iminente da rede, utilização de sistema de segurança que suspenda o fornecimento de energia elétrica em caso de queda de postes ou quebra dos cabos de alta tensão, dentre outras medidas determinadas pelas normas técnicas.

Portanto, plenamente demonstrado o nexo de causalidade e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, passível de condenação.

Em relação aos danos materiais, os Autores apresentaram comprovante de despesas fúnebres no importe de R$ 1.800,00 e R$ 40,00 (id.

9630906), além do laudo pericial comprovando a destruição de todas as peças da motocicleta e a avaliação da Tabela FIPE (id. 9630904 - Pág. 2 e
id.
9630905) o que também, torna correta a condenação ao pagamento daqueles valores.

No que tange a Dependência Econômica da Genitora em relação ao de cujus, verifico que restou devidamente comprovada, eis que a vítima residia com a genitora, era empregado e arcava com as despesas da casa, tendo inclusive em seu nome a conta de energia da residência (id.

9631037 - Pág. 5).

Por outro lado, tenho que assiste razão a concessionária recorrente, em relação a condenação ultra petita, no que tange ao período da pensão mensal, pois consta pedido de pensão mensal até a data em que o falecido completaria 73 (setenta e três) anos e não de 76 anos, como foi determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, a conduta da Requerida (ausência de manutenção regular e adequada, além da falha no sistema de proteção (corte) da rede elétrica de alta tensão, resultou na morte do filho e irmão dos autores, o que lhe causou perda irreparável, daí o dever de indenizar.

Portanto, os danos morais restaram configurados, ante a morte do filho dos autores, condição que indubitavelmente lhes causou transtornos psicológicos que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

No que se refere ao valor fixado à título de dano moral, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor, tenho que é proporcional.

Ressalto que não se questiona que o valor de uma vida seja impossível de mensurar, bem como a angústia, a tristeza e a revolta, no presente caso, pela perda brutal do filho dos autores, vítima de eletrocussão decorrente da ausência de manutenção regular e da falha no sistema de proteção da rede de alta tensão de responsabilidade da Apelante.

Porém, a reparação dos danos morais aos familiares da vítima não poderá se dar em patamar aviltante e insuficiente à finalidade punitiva do ilícito; tampouco em importância exorbitante, a caracterizar enriquecimento sem causa, diante das preexistentes condições econômicas das partes.

Nessa medida, fácil constatar que o montante estipulado na origem, em favor do recorrido, é proporcional frente ao entendimento jurisprudencial em situações semelhantes a presente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O PRAZO FINAL DA PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA DO DE CUJUS,
até quando a vítima completaria 73 anos de idade
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
.

RECURSO DOS AUTORES E DA ENDICON CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025